Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006660-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE RAMOS - CPF: 033.454.701-60 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR DEVIDO – CONSIGNAÇÃO EM VALOR INFERIOR – NÃO CABIMENTO – NÃO ELISÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A parte credora não está obrigada a receber prestação diversamente da forma que fora pactuada, de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados.

O depósito do valor inferior ao devido não possui o condão de afastar a mora, não obstando assim, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, por não restar demonstrada a recusa da instituição financeira em receber o valor da parcela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO HENRIQUE RAMOS
, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1040205-02.2022.8.11.0002 movida em desfavor de
SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu o pleito liminar de consignação em pagamento por não ter restado demonstrado documentalmente nos autos a recusa da Requerida em receber os valores.

O agravante sustenta ser quase impossível que o consumidor, cliente bancário, consiga uma recusa formal do banco, pois o banco, rodeado de grandes bancas de advogados, não irá produzir prova contra si.

Alega quanto à autenticidade do
print
que não foi questionada, ao menos ainda; e, se for, poderá provar a sua autenticidade com uma perícia ou audiência de instrução e julgamento.

Afirma o agravante que ‘comprovou a ocorrência da recusa do credor, mesmo que de forma precária. Assim, é clarividente o cancelamento unilateral abusivo e ilícito ocorrido na apólice de seguro da requerente, com a posterior cobrança em débito automático. Desta feita, à medida que se impõe na presente demanda é o deferimento da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.’.

Acrescenta que, ‘a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações do autor estão comprovadas por meio dos fatos narrados pelo consumidor (princípio da presunção da veracidade dos fatos) e dos documentos que instruem esta inicial, que demonstram a tentativa de solução administrativa do impasse, bem como que em vários meses foi possível a emissão do boleto, com pagamento bancário, e que por algum motivo, o banco deixou de emitir os boletos bancários na intenção de fazer o consumidor ficar em mora. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é patente, tendo em vista que o banco não emite os boletos do financiamento na intenção de que o consumidor fique em mora, e proceda com a busca e apreensão do veículo. O indeferimento da medida liminar de consignação em pagamento mantem o agravante em mora, cujo está na iminência de ter seu veículo apreendido e retomado ao banco.’.

Por fim, saliente que a boa-fé do Agravante se mostra patente, igualmente, haja vista que, mesmo antes da prolação da decisão, já efetuou os pagamentos em juízo, ou seja, consignou em juízo os valores devidos, a fim de se afastar a mora e a possibilidade de busca e apreensão de seu veículo.

Requer seja conhecido o presente agravo de instrumento e a ele seja atribuído o efeito ativo para deferir a medida de urgência pleiteada, bem como, que no mérito seja provido o agravo para ratificar os efeitos aqui pleiteado.

A liminar foi indeferida. (id. 163460151)

Contrarrazões. (id. 166716171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por BRUNO HENRIQUE RAMOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da

Ação de Consignação em Pagamento no 1040205-02.2022.8.11.0002 movida em desfavor de SICREDI OURO VERDE MT, que indeferiu o pleito liminar de consignação em pagamento por não ter restado demonstrado documentalmente nos autos a recusa da Requerida em receber os valores.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
, É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo:

“(...)Para a concessão da Tutela de Urgência é necessário à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Explico. De acordo com o artigo 335, I, do Código Civil, a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, ou seja, não basta ser uma simples recusa, mas, deverá ficar configurada uma recusa SEM JUSTA CAUSA, que pode ser considerada como aquela injustificada, desvinculada dos termos do contrato firmado entre as partes, com ausência de motivo legítimo para recusar o recebimento do valor.

No caso dos autos, o autor anexou como prova de recusa da instituição financeira em receber o valor da parcela, print secreen da conversa com seu Gerente de Contas, por meio do aplicativo WhatsApp, no entanto tais provas não possuem validade jurídica, sendo assim, o autor não logrou êxito em comprovar que a recusa da instituição financeira em receber a parcela fora injustificada.

Sobre o tema, segue o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR – NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – ADIMPLEMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não averiguado, em análise perfunctória, a injusta recusa do credor em receber o pagamento, não deve ser concedida a antecipação de tutela para que se proceda a consignação do débito em Juízo. De acordo com o art. 330, § 3o, do CPC, nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Ademais, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório e que por isso mesmo, somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.

Assim, inexistindo prova de abusividade no limiar do processo, não vejo como atender o pedido de consignação no valor indicado na petição inicial.

Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a cautelar almejada, razão pela qual INDEFIRO seu pedido. (...)”. (id. 111728754 – autos originários)

Consta nos autos que a pretensão autoral em princípio se funda na hipótese do inciso I do dispositivo supracitado, mas não há nos autos prova de que houve, de fato, recusa, sobretudo recusa injusta do recebimento das prestações pela credora/agravada, já que os “prints” das mensagens via “WhatsApp”, encaminhadas pelo agravante ao agente financeiro da Construtora/agravada, apenas revelam o envio de várias propostas de renegociação das parcelas inadimplidas, sendo, portanto, injustificável, ao menos em análise perfunctória, própria da via estreita do agravo de instrumento, o depósito judicial do valor que o autor/agravante entende devido.

Ademais, nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento é cabível nas seguintes hipóteses:

I- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

É importante destacar que a parte credora/agravada não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ” 2. A parte credora não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor. (N.U 1023238-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR – NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – ADIMPLEMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não averiguado, em análise perfunctória, a injusta recusa do credor em receber o pagamento, não deve ser concedida a antecipação de tutela para que se proceda a consignação do débito em Juízo. De acordo com o art. 330, § 3o, do CPC, nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (N.U 1012696-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de recurso representativo de controvérsia, no sentido de que o depósito de valor inferior ao da parcela contratada não possui o condão de afastar a mora e impedir o credor de inserir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito.

Nesse contexto, o depósito inferior ao devido não possui o condão de afastar a mora, não obstando assim, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Desse modo, há que ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023